Tribunal: TJPA
Processo: 0854697-72.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854697-72.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: SOPHIA FERREIRA CORREA, FERNANDO EMMI CORREA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854697-72.2022.8.14.0301
AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADOS: SOPHIA FERREIRA CORREA E FERNANDO EMMI CORREA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (FERINJECT). USO AMBULATORIAL/ASSISTIDO. RECUSA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática (Id 32984387) que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a sentença que a condenou ao fornecimento do medicamento Ferinject 50 mg/ml (Carboximaltose Férrica) à paciente portadora de anemia ferropriva grave pós-cirurgia bariátrica, com quadro de má absorção de ferro por via oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a natureza do medicamento (intravenoso) permite o enquadramento na exclusão de "uso domiciliar" prevista no art. 10, VI da Lei nº 9.656/98; (ii) se a recusa de cobertura é lícita com base na taxatividade do Rol da ANS e nos critérios fixados pelo STF na ADI 7265; e (iii) se a decisão monocrática deve ser reformada para afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O medicamento Ferinject, por ser de administração intravenosa, exige ambiente ambulatorial ou hospitalar com supervisão de profissional de saúde devido ao risco de reações adversas, não se confundindo com fármacos de autoadministração em ambiente doméstico, o que afasta a exclusão do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.
4. A Lei nº 14.454/2022 e o julgamento da ADI 7265 pelo STF consolidaram o caráter exemplificativo do Rol da ANS, estabelecendo que a cobertura de tratamentos fora da lista é obrigatória desde que haja prescrição médica e comprovação de eficácia baseada em evidências científicas, requisitos estes preenchidos no caso concreto.
5. A Nota Técnica nº 162380 do NATJUS (Id 24705845) concluiu favoravelmente ao fornecimento, atestando a eficácia da tecnologia e a necessidade urgente em razão da refratariedade da paciente ao tratamento oral convencional.
6. Inexistência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que se pautou em jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É obrigatória a cobertura de medicamento intravenoso/assistido prescrito por médico assistente, mesmo que fora do Rol da ANS, quando demonstrada a eficácia por evidências científicas e o parecer do NATJUS for favorável, não se aplicando a exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 932, IV e 1.021 do CPC; Art. 10, VI e §13 da Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.454/2022; STF, ADI 7265; STJ, AgInt no AREsp 1601205/SP e REsp 1927566/RS.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854697-72.2022.8.14.0301
AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADOS: SOPHIA FERREIRA CORREA E FERNANDO EMMI CORREA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id 34135386) interposto pela
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática (Id 32984387) que negou provimento ao seu recurso de apelação, confirmando a sentença que determinou o custeio do medicamento
FERINJECT 50 MG/ML (CARBOXIMALTOSE FÉRRICA)
em favor da agravada Sophia Ferreira Correa.

Em suas razões (Id 34135386), a agravante sustenta, em síntese: 1) a licitude da negativa baseada no art. 10, VI da Lei nº 9.656/98, alegando que o medicamento é de uso domiciliar; 2) a taxatividade do Rol da ANS e o não preenchimento dos requisitos cumulativos da ADI 7265 e da Lei nº 14.454/2022; e 3) a ausência de dever de custear tratamento que extrapola os limites contratuais e regulamentares. Ao final, requer o provimento do agravo para reforma total da decisão ou o exaurimento da instância colegiada.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e acompanha o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Razões Recursais

A controvérsia reside na obrigatoriedade da operadora de saúde em custear o medicamento Ferinject para paciente bariatrizada com anemia ferropriva grave, cuja recusa foi fundamentada na ausência de previsão no Rol da ANS e no suposto caráter "domiciliar" do fármaco.

2.1.

Da Alegada Exclusão por Uso Domiciliar (Art. 10, VI, Lei 9.656/98)

A Agravante insiste que o medicamento é de uso domiciliar. Contudo, tal tese é frontalmente contrária à natureza do Ferinject. Trata-se de medicamento de administração
intravenosa
, que exige técnica de infusão específica e monitoramento profissional para manejo de possíveis reações anafiláticas graves.

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp: 1601205 SP e REsp: 1927566 RS), medicamentos injetáveis/intravenosos não se enquadram na exclusão do uso domiciliar, pois este conceito abrange apenas fármacos de autoadministração (orais, via de regra). Sendo o Ferinject um tratamento ambulatorial assistido, a cobertura é obrigatória por ser extensão do tratamento hospitalar/ambulatorial contratado.

Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE . DOENÇA AUTOIMUNE GRAVE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA . SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . "1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9 .656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021). 2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos EREsp 1 .895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).2. No caso em exame, o medicamento prescrito pelo médico assistente para tratamento de Lúpus Erimatoso Sistêmico é de uso intravenoso e, portanto, de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida, exigindo administração assistida por profissional de saúde habilitado, razão pela qual a negativa de cobertura é indevida . 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1601205 SP 2019/0307628-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA . ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA . NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO OU SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 02/12/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/10/2020 e atribuído ao gabinete em 17/03/2021 .2. O propósito recursal é dizer sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde custear medicamento para tratamento domiciliar (Ferinject 1000 mg - carboximaltose férrica), não previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, prescrito para doença (anemia grave por deficiência de ferro) cuja cobertura está prevista no contrato.3. No julgamento da ADI 2 .095/RS (Relator (a): Min. Cármen Lúcia, julgado em 11/10/2019, DJe de 26/11/2019), o Plenário do STF decidiu que "o poder normativo atribuído às agências reguladoras deve ser exercitado em conformidade com a ordem constitucional e legal de regência"; assim sendo, os atos normativos exarados pela ANS, além de compatíveis com a Lei 9.656/1998 e a Lei 9.961/2000, dentre outras leis especiais, devem ter conformidade com a CF/1988 e com a legislação infraconstitucional pertinente ( CDC e CC), não lhe cabendo inovar a ordem jurídica .4. Se a Lei 9.656/1998 estabelece que todas as doenças classificadas na CID estão incluídas no plano-referência, só se excluem da cobertura aqueles procedimentos e eventos relativos aos segmentos não contratados pelo consumidor, nos termos do art. 12, além das exceções legais declinadas nos incisos do art . 10, sendo vedado à operadora, para justificar eventual negativa de cobertura, alegar outras hipóteses de exclusão inseridas no contrato ou em normas regulamentares, mas que sejam ofensivas à lei. 5. Não cabe a ANS estabelecer outras hipóteses de exceção da cobertura obrigatória pelo plano-referência, além daquelas expressamente previstas nos incisos do art. 10 da Lei 9 .656/1998, assim como não lhe cabe reduzir a amplitude da cobertura, excluindo procedimentos ou eventos necessários ao pleno tratamento das doenças listadas na CID, ressalvadas, nos termos da lei, as limitações impostas pela segmentação contratada.6. Seja sob o prisma do CDC, ou mesmo do CC/2002, não há como exigir do consumidor/aderente, no momento em que decide celebrar o contrato de plano de saúde, o conhecimento acerca de todos os eventos e procedimentos que estão - e dos que não estão - incluídos para cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde, inclusive porque o rol elaborado pela ANS apresenta linguagem técnico-científica, absolutamente ininteligível para o leigo.Igualmente, não se pode admitir que mero regulamento estipule, em desfavor do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a eventual tratamento prescrito para doença listada na CID, por se tratar de direito que resulta da natureza do contrato de assistência à saúde .7. Considerar a natureza taxativa do rol da ANS é demandar do consumidor/aderente um conhecimento técnico que ele, por sua condição de vulnerabilidade, não possui nem pode ser obrigado a possuir; é criar impedimento inaceitável de acesso do usuário às diversas modalidades de tratamento das enfermidades cobertas pelo plano de saúde e às novas tecnologias que venham a surgir; é, pois, conclusão que agrava a condição de vulnerabilidade do consumidor/aderente porque lhe impõe o ônus de suportar as consequências de sua escolha desinformada ou mal informada, dentre as quais, eventualmente, pode estar a de assumir o risco à sua saúde ou à própria vida.8. Quando se trata de saúde suplementar, há, no art . 10, VI, da Lei 9.656/1998, uma limitação legal da cobertura obrigatória oferecida que autoriza a operadora a negar o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, desde que prévia e devidamente informado o consumidor/aderente acerca dessa restrição, nos termos do CDC e do CC/2002.9. O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art . 10, VI, da Lei 9.656/1998, é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado - é autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar.10 . Hipótese em que se verifica que o medicamento prescrito pelo médico assistente é de uso intravenoso; logo, não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar, pois, segundo determinação da Anvisa e do Conselho Federal de Enfermagem, exige administração assistida por profissional de saúde habilitado, razão pela qual é medicamento de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde.11. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 1927566 RS 2021/0076045-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021)

2.2.

Da Taxatividade do Rol e da ADI 7265

A agravante argumenta que não foram observados os critérios da ADI 7265 do STF. Sem razão. O julgamento da ADI 7265 validou a Lei nº 14.454/2022.

No caso concreto, os requisitos para cobertura fora do rol da ANS foram plenamente satisfeitos, conforme estabelecido no julgamento da ADI 7265, que fixou entendimento vinculante sobre a cobertura de tratamentos de saúde, estabelecendo critérios que devem ser observados pelo Poder Judiciário. Entre esses requisitos, destaca-se a necessidade de comprovação de eficácia baseada em evidências científicas de alto grau e a consulta obrigatória ao NAT-JUS, quando disponível.

No presente caso:

·

Prescrição Médica:
Existe indicação expressa para a condição clínica da autora.

·

Evidências Científicas e NATJUS:
A Nota Técnica nº 162380 (Id 24705845) é categórica ao afirmar que há evidências de alto grau que respaldam a eficácia e segurança do Ferinject para pacientes bariatrizados com má absorção de ferro oral. Também há informação de que a terapêutica em comento é indicada para o quadro clínico do paciente; O parecer favorável do NATJUS supre a necessidade de fundamentação técnica exigida pelos tribunais superiores.

·

Registro na ANVISA:
A Nota Técnica de ID 24705845 também apontou a existência de registro válido do medicamento na ANVISA

·

Não consta dos autos a existência de negativa expressa da ANS, inclusive, o medicamento está inserido no SUS.

Portanto, a recusa da operadora configura prática abusiva, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, ao negar o tratamento essencial à preservação da vida e saúde da beneficiária.

3. Da Condenação em Honorários e Custas

Quanto à insurgência sobre os ônus sucumbenciais, mantida a procedência do pedido principal por falha na prestação do serviço (negativa indevida), deve a operadora arcar com as custas e honorários, em razão de ter dado causa ao ajuizamento da ação, agora majorados para 12% em sede monocrática (Id 32984387), em estrita observância ao art. 85, §11 do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 18/05/2026